Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703485-48.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: TERESA ALVES VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido. Embora tenha sido nominado como agravo para destrancar recurso especial, baseou-se em dispositivo constitucional incabível à espécie e, ainda, foi endereçado ao Supremo Tribunal Federal. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 15706649. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016